Tribunal: CARF
Processo: 19985.722546/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722546/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.627 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA
O lançamento é atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade
fiscal verificar a subsuncão do fato à hipótese legal. Afasta-se a incidência
tributária apenas quando o contribuinte comprovar o cumprimento da Lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
REVISÃO INTERNA. PROCEDÊNCIA.
Mantém-se o lançamento oriundo de revisão interna da declaração baseada nas
informações constantes nas declarações apresentadas à administração
tributária, quando não comprovadas as informações prestadas pelo sujeito
passivo por outros meios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2015, ano-calendário de 2014, apurada em razão omissão de rendimentos recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722546/2018-44
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722546/2018-44

acumuladamente (RRA) e de glosa de despesas médicas, importando em IRPF suplementar no
valor de R$ 9.056,01, multa de ofício de R$ 6.792,00, além dos juros moratórios.
O contribuinte apresentou impugnação, alegando que os rendimentos
considerados omitidos constam da sua declaração de ajuste anual como recebido de outra fonte
pagadora e que é indevida a glosa das despesas médicas de dependentes, pois constam de
comprovante fornecido pela fonte pagadora.
A DRJ/SDR julgou por unanimidade a impugnação parcialmente procedente,
afastando o lançamento de parte dos rendimentos considerados omitidos e mantendo a glosa das
despesas médicas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/2/2019 (e-fls. 63), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/3/2019 (e-fls. 67 a 69), alegando que os valores
declarados a título de rendimentos recebidos decorrentes de ação trabalhista estão corretos,
conforme demonstrado nos documentos emitidos pelo escritório de advocacia e anexados aos
autos às fls. 18 a 29. Reconhece a improcedência das despesas médicas declaradas, mas pede
afastamento da multa de ofício, uma vez que se trata de erro de fato. Pugna pela anulação do
débito invocando a coisa julgada e a impossibilidade de mudança de critério jurídico adotado
pelo Fisco, uma vez que os comprovantes foram apresentados quando do lançamento e por isso
este não pode ser alterado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Da glosa das despesas médicas
O contribuinte não recorre da glosa das despesas médicas neste grau recursal,
motivo pelo qual o crédito tributário torna-se definitivo em relação à parte referente a essa glosa.
Entretanto, pede o afastamento da multa de ofício, alegando erro de fato, pedido
este que não poderá ser atendido pelas razões expostas a seguir.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722546/2018-44

Conforme parágrafo único do art. 142 do CTN, “A atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”. A norma legal
prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela se subsumem,
independentemente de questões pessoais. Assim, diante da constatação de inexatidão das
informações declaradas, deve ser exigida a multa de ofício de 75% sobre o imposto suplementar
apurado, conforme determina o art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
A alegação de que teria cometido erro de fato também não é suficiente para
afastar a aplicação da multa que se discute, eis que a teor do art. 136 do CTN, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente, ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dessa forma, a multa não poderá ser excluída.
Da omissão de rendimentos
O recorrente alega que os valores declarados a títulos dos rendimentos recebidos
decorrentes de ação trabalhista estão corretos, conforme demonstrado nos documentos emitidos
pelo escritório de advocacia anexados aos autos às fls. 18 a 29. Não trouxe novas provas aos
autos.
Reproduzo aqui parte da decisão da DRJ/SDR (e-fls. 58):
O contribuinte alega que os rendimentos considerados como omitidos pela autoridade
autuante constam da sua declaração de ajuste. O contribuinte declarou como
rendimentos tributáveis recebidos em virtude de ação trabalhista, R$ 29.756,00 e R$
28.084,50, valores estes correspondentes aos valores líquidos indicados nas fichas
emitidas pelo escritório de advocacia Emanuelle Santos & Advogados Associados (fls. 18
e 22), quando o valor dos rendimentos tributáveis seriam os valores indicados nos
alvarás, deduzindo apenas os honorários advocatícios, ou seja, respectivamente
R$44.885,50 (fl. 18) e R$43.371,92 (fl. 22), o que resulta no valor apurado na
notificação de lançamento. Todavia, os valores indicados em DIRF pelas fontes
pagadoras são respectivamente de R$34.798,38 e R$30.144,83, também maiores do que
os declarados pelo contribuinte, resultando em uma omissão de rendimentos de
R$7.102,71. Como o contribuinte não anexou aos autos qualquer documentação hábil
para comprovar a validade dos valores declarados, devem ser acatados os valores
constantes em DIRF.
Não tenho reparos a fazer na decisão recorrida. Conforme art. 12-A da Lei no
7.713/88, dos rendimentos recebidos acumuladamente poderão ser excluídas as despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização; as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Dessa forma, as outras deduções que o contribuinte entendeu devidas não encontram
respaldo legal para que sejam consideradas.
Nota-se que o julgador de primeira instância preferiu basear seu julgamento nas
informações prestadas pela fonte pagadora por meio de DIRF (que já considera o imposto de renda
retido na fonte (IRRF) no regime de tributação exclusiva/definitiva e as deduções permitidas pela
lei), fato este benéfico para o contribuinte, pois a omissão de rendimentos foi reduzida de R$
30.416,92 para R$ 7.102,71. Caso se optasse por considerar os documentos emitidos pelo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.627 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722546/2018-44

escritório de advocacia, mesmo que se compensasse o IRRF e os valores pagos aos advogados, o
recorrente restaria prejudicado, eis que não há amparo legal para a exclusão da contribuição à
PETROS e não há documentos que comprovem os pagamentos de R$ 300,00 a título de cálculos
(nota fiscal, por exemplo).
Dessa forma, em que pese o contribuinte equivocadamente invocar a coisa julgada
(que não existe aqui, pois o julgamento ainda está em curso) e a impossibilidade de mudança de
critério jurídico adotado pelo Fisco (que também não se aplicam ao caso, pois desde a alteração da
Lei no 7.713, em 2010, o Fisco vem aplicando o critério adotado no presente lançamento) como
forma de afastar o lançamento, entendo que este deve ser mantido tal como decidiu a primeira
instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE provimento, mantendo o
crédito tributário tal como apurado pela decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital